Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709857-30.2023.8.07.0009 RECORRENTE: MARIA ÉRICA DA SILVA RECORRIDA: CLARO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO NATURAL. NÃO PREJUDICADA A INSERÇÃO EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO (“SERASA LIMPA NOME” E “ACORDO CERTO”), DE ACESSO RESTRITO E SEM RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TENTATIVA EXTRAJUDICIAL DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO. ATO LÍCITO. INCONSISTENTES A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E A OBRIGAÇÃO DE FAZER DE EXCLUSÃO DESSES BANCOS DE DADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apelação interposta pela parte demandada com o fim de obter a ineficácia da declaração de inexigibilidade do débito, por prescrição, com a consequente manutenção da inscrição da parte autora no sistema “Serasa Limpa Nome”. II. Incontroversa a prescrição quinquenal das dívidas líquidas constantes de instrumento particular firmado entre as partes, por força do art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil. Ineficaz, portanto, a respectiva declaração de inexigibilidade. III. Isso porque a prescrição não fulmina o direito subjetivo em si mesmo, senão extingue a pretensão de satisfação do débito pela via judicial, já que se trata de uma obrigação natural. Dessa forma, aquele que solve dívida prescrita está sujeito ao instituto da irrepetibilidade do pagamento realizado para satisfazer obrigação inexigível (Código Civil, art. 882). IV. A parte autora teve o seu nome inscrito na plataforma digital “Limpa Nome” do Serasa, consistente em um serviço gratuito disponibilizado aos consumidores para que possam negociar as dívidas (prescritas). A referida ferramenta não se confunde com cobrança judicial de dívida tampouco com inscrição em cadastro de inadimplentes. V. Por se tratar de meio extrajudicial (não abusivo) à tentativa de satisfação do débito, o registro do nome da parte demandante na plataforma de negociação SERASA LIMPA NOME (acesso restrito e que não produz restrição ao crédito) constitui conduta lícita. VI. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos. A recorrente alega violação ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Aduz, ainda, que os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 (cinco) anos. Para tanto, requer: a) a declaração de inexigibilidade de débitos, pela ocorrência de prescrição; b) a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral decorrente da inscrição do nome da insurgente na plataforma ‘Serasa Limpa Nome’, por dívida prescrita. Pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (ID 57371679). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Isso porque o instituto da prescrição não alcança o direito subjetivo em si, derivado do vínculo obrigacional originário, mas tão somente extingue a pretensão de satisfação do débito (Código Civil, art. 189). A dívida em comento refere-se, portanto, a uma obrigação natural, não constituindo uma relação de direito, mas uma relação de fato, inexigível judicialmente [VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Obrigações e Responsabilidade Civil. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 35]. Nessa ordem de ideias, cabe destacar que a própria parte demandada (ora apelante) não nega a prescrição, e não consta qualquer cobrança judicial ou extrajudicial fundada em título exigível. Ademais, por inteligência do art. 882, do Código Civil, aquele que solve dívida prescrita não pode demandar a devolução da quantia paga [GONÇALVES, Carlos Alberto. Direito Civil Brasileiro Teoria Geral das Obrigações. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.vol. II, p. 73], tendo em vista a incolumidade do direito ao crédito, o que não autoriza o credor a buscar a sua pretensão por via judicial. (...) Nesse contexto, não se mostra eficaz a declaração, proferida pelo juízo a quo, de inexigibilidade (por prescrição), dada a incolumidade do fato jurídico que teria dado margem ao direito ao crédito, que, por seu turno, apenas não pode mais ser perseguido coercitivamente em juízo, nem por meio de indevida divulgação pública. Assim, inatingida a existência do direito material, é facultada ao credor a possibilidade de cobrar e negociar as dívidas por via administrativa, desde que não seja empregado tratamento vexatório ou humilhante ao devedor (o que não aconteceu no caso concreto). (...) O apelante afirma que não há irregularidade na conduta consistente em inserir o nome da apelada no banco de dados “Serasa Limpa Nome”. Essa plataforma consiste em ferramenta utilizada para mediar negociações de “dívidas” entre credores e devedores cadastrados no sítio eletrônico correspondente, o qual só autoriza o acesso por meio de login e senha e, consequentemente, não permite a visualização de terceiros. Dessa forma, não há equivalência entre essas plataformas destinadas exclusivamente às negociações de “dívidas” e os correspondentes serviços de proteção ao crédito, os quais promovem a “negativação” e a ampla divulgação para proteção do comércio. (...) Dada a distinção de finalidade e de publicidade entre esses bancos de dados, conclui-se que o caso concreto não afronta o artigo 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, remanesce a regularidade da inclusão do nome da apelada na plataforma “Serasa Limpa Nome” e em outras com objeto e conteúdo semelhantes (de acesso interno, e referente à negociação de dívidas).” (ID 54550759) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020